Tribunal: TJMT
Processo: 0010801-92.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010801-92.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Reintegração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO/ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL– APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSAO – AÇÃO PENAL –PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – DEMISSÃO – ATO NULO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).

2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do CPP).

3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da prescrição virtual ou antecipada.

4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei no 8.112/90.

5. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

6. Ainda que a Ação tenha sido ajuizada contra ato nulo consistente na dispensa do serviço público municipal de servidor concursado e estável, incide sobre ele a prescrição quinquenal.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico/Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
no 10801-92.2014.811.0004 (código 190691), que julgou improcedente o pedido para reintegrar o Apelante ao cargo que ocupada na prefeitura de Barra do Garças, em face da incidência da prescrição.

Em suas razões recursais, alega que o marco inicial para propositura da presente ação civil é o trânsito em julgado da sentença penal, e não, a decisão ocorrida na esfera administrativa.

Alternativamente, afirma que no seu caso não há que se falar em prescrição, uma vez que o ato de demissão foi considerado nulo pelo juiz de primeiro grau (id. 4458763/4458767).

Contrarrazões apresentadas pelo ente Municipal (id. 4458803/4458805).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inobstante os argumentos expostos pelo Apelante, o presente Recurso não deve ser provido, pelos seguintes fundamentos a seguir expostos.

O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, ao cargo, definitivamente, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o artigo 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).

Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato sob o pálio de excludente da antijuridicidade, tais como em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal.

Insta salientar que, mesmo que haja sentença absolutória no juízo criminal, possível é a propositura de ação civil, salvo se reconhecida a inexistência dos fatos, a teor do art. 65 e 66, ambos do CPP, in verbis:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Definitivamente não é o caso dos autos.

No caso em tela, o Apelante foi condenado na esfera criminal, porém, teve extinta a sua punibilidade,

ante o reconhecimento da prescrição virtual, na Ação Penal n.° 5637-30.2006.811.004 Código 62535, a qual tramitou perante o juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças (id. 4458464).

Nesse norte, não há que se falar em caráter vinculante uma decisão proferida na esfera penal (salvo, repito, as hipóteses legais) sobre as esferas civil e administrativa ou ainda qualquer outra influência sobre o presente feito.

Já na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei no 8.112/90, in verbis:

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Nesse diapasão, o marco inicial do prazo para a propositura da Ação Anulatória de Ato Administrativo, cujo escopo é reintegração do servidor ao cargo, somente pode ser a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória apenas nos casos e situações acima mencionadas.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. 1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses. 3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 996.746/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

Quanto a data inicial do prazo prescricional para propositura de ação visando o retorno do servidor ao cargo, comungo do mesmo entendimento do juiz de primeiro grau, assim, transcrevo trechos da decisão: (...)

“
considerando que o Autor se encontrava fora da folha de pagamento desde setembro de 2007, em virtude da licença que lhe foi concedida e, também, que não foi reincluído na folha de pagamento ao término desta, há que ser considerado como término do vínculo, para ambas as partes, a data em que se daria o retorno do servidor às suas funções, ou seja, 02.09.2009.

Logo, não havendo documentos que contradigam tal entendimento, tenho que o desligamento irregular do Autor se deu em 02.09.2009, data que marcaria o retorno deste às suas funções, após a licença concedida, se não fossem os acontecimentos que deram causa ao presente feito.

Concluindo-se, portanto, que o desligamento ocorrido em 02.09.2009 se deu de forma irregular e sem respeito ao devido processo legal. Fato que torna nula a respectiva demissão e obriga a analise do pleito de Reintegração ao Cargo Público.

Como regra, não corre prescrição contra ato nulo, todavia, não há preceito jurídico ou mesmo constitucional que seja absoluto, haja vista que a melhor técnica leva à ponderação dos valores e direitos envolvidos, à luz do princípio da segurança jurídica, que embora não seja expresso no texto constitucional encontra-se inserido de forma implícita em algumas normas constitucionais, como por exemplo, o instituto da prescrição, que tem por objetivo trazer o mínimo de estabilidade para as relações jurídicas e para as que delas decorram(...)
.

Dirimida a dúvida acerca do prazo prescricional, necessário se faz, responde um segundo questionamento, qual seja: Qual o prazo prescricional em situações como esta?

Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Lei 8.112/1990, disciplinando a revisão do Processo Administrativo, estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. Ocorre que, no caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer técnico. 3. Não há qualquer demonstração que tais alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos. 4. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar. Precedentes: AgRg no REsp. 1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.8.2012 e AgRg no AREsp. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1340026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes. 2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)

Assim, levando-se em conta a data do ato ou fato do desligamento em 02.09.2009, conforme dito alhures, e que a presente ação foi ajuizada em 14.10.2014, é certo que se operou a prescrição do próprio fundo de direito e, por conseguinte, da pretensão de reintegração no cargo público, haja vista que o decurso do prazo de 05 (cinco) anos configurou-se em 02.09.2014
.

Quanto o argumento trazido pelo apelante, de que o ato de demissão foi considerado nulo pelo juiz de primeiro grau e, por ser nulo, não estaria sujeito aos efeitos da prescrição, maior sorte não lhe assiste.

Como sabemos, o ato nulo é mitigado pelo princípio da segurança jurídica de modo que a imprescritibilidade não é regra, é exceção.

Aliás, nesse sentido, esclarecedora a lição do mestre Hely Lopes Meirelles
, in verbis
:

“Segurança jurídica: - O princípio da segurança jurídica é uma das vigas mestras da ordem jurídica, sendo, segundo J.J. Gomes Canotilho, um dos subprincípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito [...] a ele esta visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentem vícios de ilegalidade. [...]. Estudioso desse princípio, Almiro do Couto e Silva [...] ensina que, “no Direito Público, não constitui uma excrescência ou uma aberração admitir-se a senatoria ou o convalescimento do nulo. Ao contrário, em muitas hipóteses o interesse público prevalecente estará precisamente na conservação do ato que nasceu viciado mas que, após, pelo omissão do poder público em invalidá-lo, por prolongado período de tempo, consolidou nos destinatários a crença firme na legitimidade do ato. Alterar esse estado de coisas, sob pretexto de restabelecer a legalidade, causará mal maior do que preservar o status quo. Ou seja, em tais circunstâncias, no cotejo dos dois subprincípios do Estado de Direito, o da legalidade e o da segurança jurídica, este último prevalece sobre o outro, como imposição da justiça material. Pode se dizer que está é a solução que tem sido dada em todo mundo, com pequenas modificações de país para país.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro - 32a ed. - São Paulo: Malheiros. 2006. p.98)

Também nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REFORMA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de ação que visa configurar ou restabelecer uma situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do qüinqüênio seguinte, sob pena de ver o seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Hipótese em que o recorrido busca a revisão de seus proventos por meio da inclusão da vantagem prevista na Lei no 2.116/53, o que implicaria retificar o próprio ato de reforma. Considerando-se que a ação foi proposta em 19/12/02, após cinco anos do ato que passou o recorrido para a inatividade, ocorrido em 15/12/94, encontra-se prescrito o próprio fundo de direito pleiteado. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 749274/PE; RECURSO ESPECIAL 2005/0077209-9 - Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - T5 - QUINTA TURMA - 26/6/2007 - DJ 13.8.2007 p. 405).

Por sua vez, este Sodalício não destoa, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO – ATO NULO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo que exclui policial dos quadros da corporação, incide sobre ele a prescrição qüinqüenal.” (TJMT – RAC. no 117290/2009 – 3a Câmara Cível – Cáceres – Rel. Dr. Elinaldo Veloso Gomes, j. 09/03/2010).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO DE POLICIAL MILITAR C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO E REPARAÇÃO DE DANOS - AÇÃO PROPOSTA MAIS DE DOZE ANOS APÓS A OCORRÊNCIA DO ATO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA TIDO COMO NULO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE, MESMO SENDO O VENCIDO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. Merece ser confirmada a sentença que declarou prescrita ação declaratória nulidade de ato de exoneração, c/c pedido de reintegração no cargo e reparação de danos, proposta contra a Fazenda Pública Estadual mais de cinco anos depois da ocorrência do ato administrativo tido como nulo. Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.[...]” (TJMT – RAC. no 20.385/2006 – 4a Câmara Cível – Cáceres – Rel. Dr. Elinaldo Veloso Gomes, j. 12/11/2007).

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE para manter a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022